Tribunal: CARF
Processo: 10875.721787/2016-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.721787/2016-87
ACÓRDÃO
1002-004.106 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERGIO OLIVEIRA DA SILVA ELETROTUBOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
MULTA ISOLADA. Art. 18, CAPUT E § 2o, DA LEI No 10.833/03.
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. FALSIDADE.
Cabe a imposição de multa isolada em razão da não-homologação de
compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo contribuinte.
MULTA ISOLADA. Art. 18, CAPUT E § 2o, DA LEI No 10.833/03.
AGRAVAMENTO. INAPLICABILIDADE.
Não há previsão legal para agravamento da multa isolada nos caso de
compensação consideradas não declaradas, o tipo é objetivo e não prevê
hipóteses de majoração da exigência. No mais, a falta de atendimento de
intimação para prestar esclarecimentos não justifica agravamento da multa
quanto não demonstrado embaraço à fiscalização.
MULTA ISOLADA. Art. 18, CAPUT E § 2o, DA LEI No 10.833/03. FALSIDADE.
LIMITAÇÃO A 100%. PRECEDENTE DO STF.
Diante da semelhança entre as naturezas da multa de ofício qualificada do
art. 44, §1o da Lei no 9.430/96 e multa isolada do art. 18, § 2o da Lei no
10.833/03, aplica-se o ratio decidendi do STF no RE no 736.090 (Tema 863)
para limitar a penalidade em 100%.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para afastar o agravamento da multa e reduzi-la ao patamar de
100%. Vencidos os conselheiros Luís Ângelo Carneiro Baptista e Ricardo Pezzuto Rufino, que
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.106 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.721787/2016-87
2
negavam provimento ao recurso. Acompanharam a relatora pelas conclusões os conselheiros
Ailton Neves da Silva e Andrea Viana Arrais Egypto.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Conforme exposto no acórdão recorrido, trata o presente de auto de infração para
exigência de multa isolada aplicada em razão da não homologação de compensação, haja vista
caracterização de falsidade da declaração - Art. 18, caput e § 2o, da Lei no 10.833/03, com redação
dada pela Lei no 11.488/07. A multa foi ainda agrava por falta de atendimento das intimações. Nos
temos do despacho decisório que analisou a compensação temos:
Feitas essas considerações, o que se verifica é que a contribuinte colocou na
prática um plano mirabolante consistindo em gerar crédito fictício, por meio de
informações falsas na DCOMP, com o objetivo de compensar débitos, retardando
ou mesmo impedindo a cobrança destes, cujo procedimento configura, em tese,
ilícito penal, com a ocorrência de crime contra a ordem tributária, sem prejuízo da
aplicação das demais sanções administrativas cabíveis.
A imposição da multa isolada em razão da compensação não-homologada deve
ser feita por se comprovar à falsidade da declaração apresentada, que foi
agravada pelo não atendimento à intimação pelo sujeito passivo, no prazo
marcado, para prestar esclarecimentos e apresentar documentos, conforme
disposto no art. 18, § 2o, da Lei no 10.833, de 2003 c/c com o art. 44, § 1o, da Lei
no 9.430, de 1996 e art. 45, § 1o, inciso II, e § 2o, da IN RFB no 1.300, de 20 de
novembro de 2012.
Desta forma, a DCOMP transmitida por meio do Programa PER/DCOMP vinculado
ao suposto crédito de Saldo Negativo de CSLL informado na DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO, que é relativo ao 1o trimestre/2013, deve ser considerada NÃO-
HOMOLOGADA, em razão do crédito ser inexistente de fato, nos termos do caput
do art. 74, da Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.106 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.721787/2016-87
3
O contribuinte apresentou impugnação (fls. 130/177) o qual foi julgada
improcedente. O Colegiado afastou as alegações de nulidade por ofensa aos princípios do devido
processo legal, contraditório e ampla defesa: “nenhuma nulidade ocorre se não há prejuízo para a
defesa do sujeito passivo” e, no mérito concluiu pela existência dos requisitos para aplicação da
multa. O acórdão 01-34.450 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 05/05/2013, 12/06/2013, 17/07/2013, 09/09/2013,
28/10/2013
PAF. ATO ADMINISTRATIVO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA.
Inexiste nulidade no ato administrativo que se tenha revestido das formalidades
previstas no art. 10 do Decreto no 70.235/1972, com as alterações da Lei no
8.748/1993, e que exiba os demais requisitos de validade que lhe são inerentes.
PAF. ATO NORMATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. PRESUNÇÃO DE
LEGITIMIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade de dispositivos que integram a legislação
tributária.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INCIDÊNCIA.
Impõe-se o lançamento de ofício de multa isolada de duzentos e vinte e cinco por
cento sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada, no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo
e não apresentação de esclarecimentos e/ou documentos (arquivos magnéticos)
no prazo marcado.
Impugnação Improcedente
Intimado do Acórdão em 31/07/2017 (fl. 205), o Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário em 23/08/2017 (fls. 209 a 242) se limitando a repetir a mesma peça da impugnação:
apresentando os seguintes argumentos:
 a presunção não pode representar uma verdadeira “carta branca” ao agente
fiscal, de maneira a possibilitar-lhe concluir pela existência de débitos
tributários bem destoantes do que efetivamente devido pelo contribuinte,
escorados em parâmetros aleatórios e imprecisos, sem o devido
aprofundamento no exame das provas constantes dos autos;
 A afirmação de que a IMPUGNANTE agiu com dolo, com intuito de ludibriar
o fisco, fere os preceitos do §2o do art. 74 da referida Lei, tendo em vista ser
claro que a condição da extinção é resolutória, ou seja, pode ser anulada,
rescindida ou distratada a qualquer tempo. Quando um Contribuinte envia
uma solicitação para a autoridade administrativa, espera que a mesma seja
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.106 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.721787/2016-87
4
analisada e respondida, fato que se coaduna com o direito de petição,
amparado pela Constituição Federal. Tal fato não pode resultar em
penalidade para o Contribuinte.
 as multas têm caráter nitidamente punitivo, e como tal pressupõem a
ocorrência de ato ilícito ou infracional, de forma que para que as
penalidades em estudo sejam aplicadas torna-se necessário a efetiva
comprovação do ilícito, consubstanciado na falsidade das declarações
apresentadas pelo contribuinte, o que em regra não ocorre;
 art. 150 da CF/888 veda o efeito confiscatório dos tributos, de forma que
sua cobrança não pode exceder o limite racional, moral e econômico que o
sujeito passivo da obrigação tributária pode suportar;
 o princípio da razoabilidade, indicador da conduta a ser perseguida pela
Administração Pública pressupõe que não basta que o ato administrativo
esteja consonante com a lei em seu aspecto formal, se faz necessário que a
medida aplicada seja legítima, de forma que vede ao administrador agir
conforme seu sentimento pessoal;
 como a declaração de compensação, depende exclusivamente de
homologação, ou seja, que seja analisada para realmente surtir seus efeitos
definitivos, não se pode falar em dolo e fraude, para que haja fraude fiscal, é
necessário que haja um nexo motivacional entre a conduta fraudulenta e o
fato gerador em si. Em outras palavras, a fraude tributária pressupõe que o
comportamento fraudulento do agente tenha por pretensão principal
substituir e/ou esconder total ou parcialmente o fato gerador;
 quando o contribuinte efetua uma declaração de compensação onde apenas
o direito creditório informado é indevido, a multa qualificada em
decorrência de fraude somente se justifica quando o conjunto de provas
demonstrarem que a conduta adotada foi determinante no sentido de
impedir ou retardar a “ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais”. Tal
fato não se apresenta no caso;
 as empresas foram consideradas “Omissa” em 2015, ou seja, período
diferente daquele em que elas eram responsáveis por efetuar as retenções.
No mais, procurando no sistema Comprot não se verifica nenhum processo
relacionado com elas, pois se as mesmas tivessem sido criadas
supostamente com intuito de fraude deveriam ter processos para Inaptidão
ou cancelamento da inscrição do CNPJ. Se faz ressaltar que em 2014, a
empresa com a qual a Impugnante manteve operações, não tinha processo
dessa natureza e estava na situação de “ativa”;
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.106 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.721787/2016-87
5
 a intenção do nobre auditor, ao mencionar em seu relatório que em 2015, as
empresas foram consideradas “Omissas Contumaz”, traz a ideia de que, o
mesmo tenta retroagir esse efeito ou fatos, aos anos da retenção,
contrariando o princípio da irretroatividade da Lei Tributária,
 pede o cancelamento do auto de infração.
Não foram juntados documentos com o recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

1) Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

2) Do mérito:
Como exposto, o recurso devolve para este Colegiado o debate acerca da exigência
da multa isolada prevista no art. 18, caput e § 2o, da Lei no 10.833/03, com redação dada pela Lei
no 11.488/07, haja vista caracterização de falsidade da declaração. A multa foi agrava por falta de
atendimento das intimações.
Os recurso voluntário apresentado não trouxer qualquer novo elemento para
debate. A parte se limita a reproduzir os argumentos expostos na impugnação, sequer foram feitas
as adaptações necessárias em razão da fundamentação do acórdão recorrido.
Neste cenário, aplicando o permissivo do art. 114, §12 do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, por
concordar com a fundamentação adotada pelo Colegiado recorrido, reproduzo parte do acórdão
que é pertinente para o desfecho da lide, sendo que ao final farei consideração em separado
acerca da qualificação e agravamento da multa haja vista a aplicação da retroatividade benigna
justificada pelas alterações promovida pela Lei no 14.689/2023 e ainda pelos precedentes do
Supremo Tribunal Federal acerca da vedação do confisco.
Assim, quanto a caracterização da falsidade e demais argumentos de mérito,
mantenho a decisão recorrida, adotando como razões para decidir a fundamentação ora
transcrita:
************************
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.106 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.721787/2016-87
6
Multa Isolada
Constata-se que o fundamento da exigência de ofício vincula-se à não homologação
de compensações no período entre 05/05/2013 e 28/10/2013:
Nesse sentido, verifica-se que a multa isolada em tela encontrava-se capitulada no
art. 18 da Lei no 10.833/2003, cujo texto original previa:
“Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada
sobre as diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-à
unicamente nas hipóteses de o crédito ou o débito não ser passível de
compensação por expressa disposição legal, de o crédito ser de natureza não
tributária, ou em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts.
71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964. (...)” (destacou-se)
Com a edição da Lei no 11.051, de 29 de dezembro de 2004, o referido artigo
passou a ter a seguinte redação:
“Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão da não-homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo nas
hipóteses em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71
a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
(...)
§ 4o A multa prevista no caput deste artigo também será aplicada quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.051,
de 2004)
(...)”
Posteriormente, a redação do art. 18 em questão passou a ter o seguinte teor,
atualmente em vigor, dado pela Lei no 11.488/2007:
“Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
(...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado.
(...) (grifamos)
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.106 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.721787/2016-87
7
O citado art. 44 da Lei no 9.430/1996 prevê no inciso I do caput a multa de 75% que,
aplicada em dobro, resultaria no percentual de 150%.
Ocorre que a Lei no 12.249/2010 inseriu no art. 74 da Lei no 9.430/1996 os §§ 15 a
18, abaixo transcritos:
“Art. 74 (...)
(...)
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido.
§ 16. O percentual da multa de que trata o § 15 será de 100% (cem por cento) na
hipótese de ressarcimento obtido com falsidade no pedido apresentado pelo
sujeito passivo.
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de
que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no
disposto no inciso III do art. 151 da Lei no5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional.” (destacou-se)
Na sequência, a Lei no 13.097/2015, revogou os §§ 15 e 16 acima, para eliminar a
cobrança de multa nos casos de indeferimento de pedido de ressarcimento, alterando o texto do
§ 17, conforme segue:
“§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.(Redação dada pela Lei
no 13.097, de 2015)” (destacamos)
E no caso do não atendimento da pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de
intimações, para prestar esclarecimentos ou para apresentar documentos e arquivos magnéticos a
multa passará a 225%:
IN RFB no 1.300/2012
“Art. 45. O tributo objeto de compensação não homologada será exigido com os
respectivos acréscimos legais.
§ 1o. Sem prejuízo do disposto no caput, será exigida do sujeito passivo, mediante
lançamento de ofício, multa isolada, nos seguintes percentuais:
I – de 50% (cinqüenta por cento), sobre o valor do crédito objeto de declaração de
compensação não homologada; ou
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.106 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.721787/2016-87
8
II – de 150% (cento e cinqüenta por cento), sobre o valor do débito tributário
indevidamente compensado, quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.
§ 2o. A multa a que se refere o inciso II do § 1o passará a ser de 225% (duzentos e
vinte e cinco por cento), nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para prestar esclarecimentos ou para apresentar
documentos ou arquivos magnéticos. ” (destacamos)
Código Tributário Nacional – CTN

“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de
2010)...” (destacamos).
Logo, a multa isolada decorrente da não homologação da declaração de
compensação, nos termos da legislação vigente, exibe os seguintes contornos:
a) Inexistindo falsidade na declaração, será aplicada no percentual de 50%, com
base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Neste sentido, o Acórdão no 34.211 – 3a Turma da DRJ/BEL.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA OU HOMOLOGADA
PARCIALMENTE. INCIDÊNCIA.
Impõe-se o lançamento de ofício de multa isolada de cinquenta por cento sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada ou
homologada parcialmente, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo, quando o percentual será majorado para cento e cinquenta
por cento.
b) Quando apurada falsidade na declaração apresentada será aplicada no
percentual de 150%, nos termos do art. 18, § 2o, da Lei no 10.833/2003 c/c art. 74 da Lei no
9.430/1996;
c) Quando apurada a falsidade ideológica e no caso do não atendimento da pelo
sujeito passivo, no prazo marcado, de intimações, para prestar esclarecimentos ou para
apresentar documentos e arquivos magnéticos a multa passará a 225%.
O fundamento da exigência de ofício vincula-se à não homologação de
compensações no período entre 05/05/2013 e 28/10/2013.
Assim, do ponto de vista do arquétipo normativo, não subsistem dúvidas de que os
fatos típicos descritos no lançamento de ofício encontram-se perfeitamente subsumidos à
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.106 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.721787/2016-87
9
respectiva norma de incidência, pois os elementos trazidos nos autos, diferente o que alega a
recorrente, estão assente no sentido da comprovação da FRAUDE:
Com relação ao CNPJ no 66.579.152/0001-07, descrito na DCOMPno
08730.61023.281013.1.3.03-4004, como sendo da fonte pagadora que teria feita
à retenção da CSLL, em pesquisa aos sistemas informatizados da RFB verificou-se
pertencer a contribuinte APPROACH CONSULTORIA E PUBLICIDADE S/A.(fls. 17), a
qual possuía em seu cadastro junto a RFB o CNAE como código 7311-4-00 –
Agências de publicidade(fls.18), cuja atividade de publicidade é totalmente
incompatível e discrepante com os serviços descritos sob o código 5952,
mencionado acima.
Pela pesquisa CNPJ,CONSULTA,CNPJ (CONSULTA PELO CNPJ) (fls. 17) constatou-se
que a suposta fonte pagadora APPROACH CONSULTORIA E PUBLICIDADE, embora
se encontre com a SIT.CAD.CNPJ: ATIVA– DATA DA SITUAÇÃO: 03/11/2005,
apresentou em 04/02/2008sua última Declaração de Informações Econômico-
Fiscais - Pessoa Jurídica (DIPJ/2008), na condição de INATIVA (fls. 19). Verificou-se
ainda que a APPROACH não apresentou Declaração de Imposto Retido na Fonte -
DIRF nos últimos cinco anos (fls. 22).
........................................................................................................................
Com relação ao CNPJ no 03.050.790/0001-08, descrito na DCOMP no
18518.29629.090913.1.3.03-4657, como sendo da fonte pagadora que teria feita
à retenção da CSLL, em pesquisa aos sistemas informatizados da RFB verificou-se
pertencer a contribuinte BUFFET SABORAMOR LTDA.(fls. 18), a qual possuía em
seu cadastro junto a RFB o CNAE com o código 5620-1-02 – Serviços de
alimentação para eventos e recepções - bufê(fls. 19), cuja atividade de
publicidade é totalmente incompatível e discrepante com os serviços descritos
sob o código 5952, mencionado acima.
Pela pesquisa CNPJ,CONSULTA,CNPJ (CONSULTA PELO CNPJ) (fls. 19) constatou-se
que a suposta fonte pagadora BUFFET SABORAMOR LTDA, embora se encontre
com a SIT.CAD.CNPJ: BAIXADA– MOTIVO: OMISSAO CONTUMAZ - DATA DA
SITUAÇÃO: 09/02/2015, apresentou em 15/03/2006sua última Declaração de
Informações Econômico-Fiscais - Pessoa Jurídica (DIPJ/2006), na condição de
INATIVA (fls. 20). Verificou-se ainda que a BUFFET SABORAMOR não apresentou
Declaração de Imposto Retido na Fonte - DIRF nos últimos cinco anos (fls. 21).
........................................................................................................................
Com relação ao CNPJ no 02.181.304/0001-28, descrito na DCOMP no
30480.84494.170713.1.3.03-9088, como sendo da fonte pagadora que teria feita
à retenção da CSLL, em pesquisa aos sistemas informatizados da RFB verificou-se
pertencer a contribuinte SUPERGIRO REPRESENTAÇÕES LTDA.(fls. 16), a qual
possuía em seu cadastro junto a RFB o CNAE com o código 7490-1-04 – Atividades
de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto
imobiliários (fls. 17), cuja atividade de intermediação e agenciamento é
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.106 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.721787/2016-87
10
totalmente incompatível e discrepante com os serviços descritos sob o código
5952, mencionado acima.
Pela pesquisa CNPJ,CONSULTA,CNPJ (CONSULTA PELO CNPJ) (fls. 16) constatou-se
que a suposta fonte pagadora SUPERGIRO REPRESENTAÇÕES LTDA, embora se
encontre com a SIT.CAD.CNPJ: BAIXADA– MOTIVO: OMISSAO CONTUMAZ- DATA
DA SITUAÇÃO: 09/02/2015, apresentou em 31/01/2005sua última Declaração de
Informações Econômico-Fiscais - Pessoa Jurídica (DIPJ/2005), na condição de
INATIVA (fls. 18). Verificou-se ainda que a SUPERGIRO REPRESENTAÇÕES não
apresentou Declaração de Imposto Retido na Fonte - DIRF nos últimos cinco anos
(fls. 19).
........................................................................................................................
A DCOMPno 02700.81175.120613.1.3.02-5853, ora analisada, consta como
crédito: Saldo Negativo de IRPJ, supostamente oriundo de IR sobre Renda Variável
– código de receita: 2089– data de vencimento: 30/06/2008 – data da
arrecadação: 30/06/2008, no valor exato de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
Em consulta ao sistema informatizado da Receita Federal do Brasil verificou-se
que, no período de 01/01/2008 a 31/12/2008, não houve qualquer recolhimento
sobre o código de receita: 2089, tampouco, qualquer recolhimento no montante
de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) (vide fls. 20 a 23).
A DCOMPno 15247.44613.050513.1.3.02-4779, ora analisada, consta como
crédito: Saldo Negativo de IRPJ, supostamente oriundo de IR sobre Renda Variável
– código de receita: 2089 – data de vencimento: 02/02/2012 – data da
arrecadação: 02/02/2012, no valor exato de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil
reais).
Em consulta ao sistema informatizado da Receita Federal do Brasil verificou-se
que, no período de 01/01/2012 a 31/12/2012, não houve qualquer recolhimento
sobre o código de receita: 2089, tampouco, qualquer recolhimento no montante
de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) (vide fls. 16 a 19).
........................................................................................................................
O que se observa de tudo isso é que o contribuinte, alheio aos procedimentos e
normas legais, engendrou um plano repleto de falhas e contradições, na qual quis
passar a falsa impressão da existência de crédito passível de compensação com
débitos tributários, com o intuito exclusivo de retardar a cobrança do tributo pelo
prazo de 5 (cinco) anos para alcançar a homologação tácita, objetivando a
extinção de seus débitos sob condição resolutória de ulterior homologação.
Essa manobra, de criar créditos sabidamente inexistente, visando tão-somente
compensar débitos fiscais, não encontra guarida no nosso ordenamento jurídico,
portanto, não foi admitida para os fins a que se propôs.
........................................................................................................................
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.106 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.721787/2016-87
11
A imposição da multa isolada em razão da compensação não-homologada deve
ser feita por se comprovar à falsidade da declaração apresentada, que foi
agravada pelo não atendimento à intimação pelo sujeito passivo, no prazo
marcado, para prestar esclarecimentos e apresentar documentos, conforme
disposto no art. 18, § 2o, da Lei no 10.833, de 2003 c/c com o art. 44, § 1o, da Lei
no 9.430, de 1996 e art. 45, § 1o, inciso II, e § 2o, da IN RFB no 1.300, de 20 de
novembro de 2012.
Ademais, alega a manifestante, que no setor privado não se exige CND das
empresas fornecedoras de bens e serviço, pois seus dados estariam protegidas pelo sigilo fiscal, no
entanto, quando intimada a comprovar a normalidade das retenções não o fez (fl. 12, 34, 54 e 76).
Debruçando-se sobre a impugnação trazida aos autos, impõe-se aclarar, desde logo,
que o art. 49 da Medida Provisória no 66, de 30 de agosto de 2002, convertida na Lei no 10.637, de
31 de dezembro de 2002, ao alterar o art. 74 da Lei no 9.430, de 30 de dezembro de 1996, atribuiu
à compensação efeito extintivo do crédito tributário, mediante apresentação de declaração de
compensação, sob condição resolutiva de sua ulterior homologação. Por sua vez, o art. 17 da MP
no 135, de 31 de outubro de 2003, convertida na Lei no 10.833, de 30 de dezembro de 2003, ao
dar nova redação ao § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, fixou o prazo de cinco anos, contado
da data da entrega da DCOMP, para a Receita Federal do Brasil homologar a compensação
declarada pelo sujeito passivo, reconhecendo a homologação tácita das compensações que, após
cinco anos da data do protocolo respectivo, não tenham sido objeto de despacho decisório
proferido pela autoridade competente, independentemente da existência e do montante do
crédito alegado pelo sujeito passivo. Verifica-se que com tal mudança de sistemática a
compensação deixou de ser um pedido submetido à apreciação da autoridade administrativa,
tratando-se, antes, de procedimento (declaração) efetivado pelo próprio contribuinte, sujeito
apenas à posterior homologação pelo Fisco, de forma expressa ou tácita.
Não se está diante, pois, de pedido (petição), mas sim de declaração extintiva do
crédito tributário, nessa condição oposta à Administração Tributária, e desta linha distintiva
resulta, de plano, que não poderão ser adequadamente invocadas, como o fez o impugnante,
alegações que gravitam o direito constitucional de petição.
Tratando-se de direito imponível desde logo à Administração, mediante ato do
próprio contribuinte, cuja implementação projeta efeitos imediatos na respectiva relação jurídico-
tributária, faz-se induvidoso que o seu exercício vincula-se ao princípio da boa-fé, o qual torna
inadmissível, por decorrência lógica, a prática abusiva do direito invocado.
Constata-se, então, que a disposição normativa combatida destina-se a sancionar a
prática ilícita (lato sensu) resultante da violação da boa-fé objetiva que deve nortear a relação
jurídica em tela. E, como o texto normativo destina-se à sanção de conduta socialmente
indesejável e nociva, assentada em prática abusiva, não há lugar ao argumento de que se trataria
de “sanção ilegítima”, posto que não se está diante de norma voltada a constranger o
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.106 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.721787/2016-87
12
contribuinte, com violação ao princípio da proporcionalidade, à prática de conduta ou à abstenção
desta.
(...)
************************
Assim, não há dúvidas quanto a existência de conduta dolosa do contribuinte. Com
seus atos, mediante declaração sabidamente falsa, apresentou pedido de compensação sem
qualquer lastro creditório. Assim, deve-se manter a cobrança da multa.

3) Da inaplicabilidade do agravamento da multa:
No que tange ao agravamento da multa, entendo que não há nos autos elementos
que justifiquem sua aplicação.
Quanto a este tema é relevante destacar a existência de duas Súmulas aprovadas
pelo Pleno deste Conselho Administrativo de Recurso Fiscal, são elas as Súmulas 96 e 133:
Súmula CARF no 96 (Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 09/12/2013)
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por
si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa omissão motivou o
arbitramento dos lucros. Acórdãos
Precedentes: Acórdão no 9101-001.468, de 16/08/2012; Acórdão no 9101000.766,
de 13/12/2010; Acórdão no 101-97.110, de 04/02/2009; Acórdão no 10707.922,
de 27/01/2005; Acórdão no 1202-000.990, de 12/06/2013; Acórdão no
1301001.202, de 07/05/2013; Acórdão no 1301-001.233, de 12/06/2013; Acórdão
no 1302000.993, de 03/10/2012; Acórdão no 1302-000.393, de 10/11/2010;
Acórdão no 1401000.788, de 09/05/2012; Acórdão no 1402-001.416, de
10/07/2013; Acórdão no 10323.005, de 26/04/2007; Acórdão no 107-08.642, de
26/7/2006; Acórdão no 101-95.544, de 24/05/2006; Acórdão no 101-94.147, de
19/3/2003
Súmula CARF no 133 (Aprovada pelo Pleno em 03/09/2019)
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por
si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção
de omissão de receitas ou de rendimentos.
Acórdãos Precedentes: 9101-002.992, 9101-003.147, 9202-007.445, 9202-
007.001, 1301-002.667, 1301-002.961, 1401-001.856, 1401-002.634 e 2202-
002.802.
Embora de aplicações restritas (presunção legal), a partir dos precedentes é possível
compreender que a razão da pena prevista no art. 44, §2o da Lei no 9.430/96 decorre do dever de
colaboração do contribuinte com a Administração Pública, é dever deste colaborar com as
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.106 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.721787/2016-87
13
investigações, o embaraço ao procedimento de fiscalização ou a ausência de fornecimento de
esclarecimento pode levar ao agravamento da multa.
De toda forma nos demais casos, entendo que essa premissa também deve ser
observada: a conduta do contribuinte impediu, dificultou o trâmite normal do procedimento e a
conclusão dos trabalhos fiscais? Foi necessário um esforço maior da fiscalização, com intimação de
terceiros para obter as informações necessárias para o lançamento?
Assim, para justificação do agravamento da multa entendo ser necessária a
demonstração de que a omissão ou a insuficiência de esclarecimentos sejam motivadores de um
prejuízo efetivo ao lançamento. Sendo possível a conclusão dos trabalhos fiscais, seja por
presunção ou a partir das informações do próprio contribuinte (ainda que de ruim qualidade), não
há motivação para o agravamento da multa.
No caso concreto, o não atendimento das intimações nos processos de
compensação em nada afetaram o presente lançamento da multa. Destaca-se pela sua
relevância: i) estamos diante da lançamento para exigência de multa isolada lavrada pela não
homologação de compensações classificadas como não-declarada por falsidade; ii) as intimações
foram feitas nos respectivos processos de pedidos de compensação, ou seja, processos apartados;
iii) a ausência de manifestação do contribuinte não trouxe qualquer impacto ou prejuízo, seja para
a não homologação da compensação, seja para exigência da multa.
Além do ponto acima, no entendimento desta Relatora, não há previsão legal para o
agravamento da referida multa. No art. 18 da Lei no 10.833/2003 inexiste previsão para que a
multa isolada seja agravada, o dispositivo legal prevê que: a multa “será aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em
dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado”.
O tipo não deixa margem para majorações, e não deixa pelo simples fato de que o
lançamento da multa é objetivo, qual seja: a não homologação. Assim, pela lei, não há espaço para
agravamento da multa, devendo ser a mesma afastada.

4) Da redução da multa:
Uma fez caracteriza a conduta do contribuinte e sendo mantida a multa,
considerando fato superveniente, deve este Colegiado se debruçar sobre os efeitos ao lançamento
da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no
736.090.
Pois bem, no caso concreto temos a aplicação da multa isolada prevista no §2o do
art. 18 da Lei no 10.833/2003, a qual é aplicada no caso de caracterização de compensação não
declarada quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo
O disposto possui a seguinte redação:
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.106 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.721787/2016-87
14
Lei n o 10.833/2003
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á imposição de multa isolada em razão de
não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.
§ 1° Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente
compensado o disposto nos §§ 6° a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
§ 2° A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será, aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado.
§ 3° Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere
este artigo, as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas
simultaneamente.
§4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do §12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1°,
quando for o caso. (grifamos)
Observamos que para penalidade lançada no processo (art. 18, §2o da Lei no
10.833/03) o legislador fixou seu critério quantitativo mediante remissão à alíquota do art. 44,
inciso I da Lei no 9.430/96, aplicada em dobro.
Se analisarmos a natureza desta multa isolada com natureza da multa qualificada
do citado art. 44, §1o da Lei no 9.430/96, na redação dada pela Lei no 11.488/2007, facilmente
percebemos que ambas punem o mesmo tipo de conduta: ação dolosa do contribuinte com o
intuito de não recolher tributo.
É neste contexto que entendo que à multa do art. 18, §2o da Lei no 10.833/2003
pode ser aplicado o racional fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso
Extraordinário no 736.090, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral. Na ocasião a Corte
fixou a seguinte tese para o Tema 863: "Até que seja editada lei complementar federal sobre a
matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a
100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por
cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1o-A, da Lei no
9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1o-C do citado
artigo".
Em seu voto o Relator, Ministro Dias Toffoli, explica:
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.106 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.721787/2016-87
15
Cabe consignar que multas qualificadas (que compõem o grupo das multas de
ofício) são aquelas que buscam reprimir, com maior rigor, infrações mais graves,
“normalmente em razão do dolo que constituiu elemento de seu pressuposto de
fato”. Enquadra-se no conceito de multa qualificada aquela por meio da qual se
combatem, por exemplo, a sonegação, a fraude, o conluio, a apropriação indébita
e o descaminho, condutas dolosas que merecem maior atenção do legislador,
pois são delitos penais.
...
Outra importante questão conectada com tais princípios (afora outros, como a
isonomia), a meu ver, é a da necessidade de se graduar a penalidade à luz de cada
caso concreto. Isso é, não basta que a multa em discussão observe o teto de
150%. É necessário que ela seja graduada, dentro desse patamar, levando-se em
conta a individualização da conduta do agente.
Ora se em casos mais gravosos onde a conduta dolosa do contribuinte caracteriza
os tipos penais da sonegação, fraude ou conluio o STF concluiu pela sua limitação ao patamar de
100%, em observância aos princípios do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade,
não há razão – considerando que “falsidade de declaração” é conduta com menor grau de
reprovabilidade – para afastar a aplicação de tal entendimento a multa ora analisada.
No mais, a denominação dada à multa do art. 18, §2o da Lei no 10.833/2003 como
“multa isolada” decorre da lógica do processo de compensação: o contribuinte apresenta pedido
de compensação, caso esta não seja homologada há a consequência lógica do automático
recolhimento do tributo pelo contribuinte e, na sua ausência o débito o débito é encaminhado à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União (§§ 6o a 11 do
art. 74 da Lei no 9.430/96). Assim, por não haver lançamento de ofício do crédito tributário, a
multa é exigida isoladamente, mas em “substituição” a multa de ofício, tanto que ambas possuem
as mesmas bases e percentuais “§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado”.
Assim, a multa qualificada deve ser reduzida ao patamar de 100%.

Conclusão:
Diante do exposto, conheço do recurso para no mérito dar-lhe provimento parcial
para afastar o agravamento da multa e reduzi-la ao patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.106 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.721787/2016-87
16

Fl. 262
DF CARF MF
Original